Tribunal: TJBA
Processo: 8023841-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

2 AH

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023841-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLEBER ARAUJO SOARES

Advogado(s)
:
NILTON LOPES BASTOS FILHO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTO AMARO

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME DE TRABALHO. REDUÇÃO UNILATERAL DE CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por servidor público municipal contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência para restabelecimento de sua jornada de trabalho de 40 horas semanais, anteriormente reconhecida por Portaria administrativa. A decisão agravada entendeu não configurado o risco de inadimplemento por parte do ente público e limitou-se a determinar a citação do Município para contestação. O agravante sustentou que a redução de sua jornada para 20 horas semanais, imposta por Decreto Municipal, foi realizada sem prévia instauração de processo administrativo e em violação às garantias do contraditório e da ampla defesa. Requereu o restabelecimento imediato do regime de tempo integral e da remuneração correspondente.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade do ato administrativo que revogou o enquadramento funcional do servidor municipal em regime de 40 horas semanais, promovido por Portaria anterior, bem como a possibilidade de concessão de tutela de urgência para restabelecimento imediato do regime de trabalho e da remuneração, diante da ausência de processo administrativo e da comprovação de efeitos concretos já produzidos pelo ato revogado.

III. Razões de decidir
3. O Decreto revogador anulou ato anterior que havia concedido formalmente ao servidor o regime de tempo integral, o qual vinha sendo efetivamente cumprido, inclusive com pagamento correspondente, conforme documentos comprobatórios nos autos.
4. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 594.296 – Tema 138 da Repercussão Geral), a revogação de ato administrativo com efeitos concretos exige prévia instauração de processo administrativo, sob pena de nulidade por violação ao devido processo legal.
5. A alegação de que a Portaria foi editada durante o recesso escolar não desconstitui sua eficácia, tendo em vista a comprovação de pagamentos compatíveis com a jornada de 40 horas, evidenciando sua execução e produção de efeitos concretos.
6. A natureza alimentar da remuneração do servidor justifica a concessão de tutela de urgência, mesmo com risco de irreversibilidade, nos termos da jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
7. Prevalece o entendimento de que a redução unilateral da jornada e vencimentos, sem o devido processo legal, afronta princípios constitucionais e autoriza a concessão da tutela provisória para preservação do status quo até decisão final.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno do Município de Santo Amaro julgado prejudicado.
Tese de julgamento:

“A revogação de ato administrativo que concede regime de trabalho de 40 horas a servidor público exige prévio processo administrativo quando houver produção de efeitos concretos, sob pena de nulidade por afronta ao devido processo legal.”

“É cabível a concessão de tutela de urgência para restabelecimento de regime de trabalho e remuneração de servidor, quando comprovada a redução unilateral e a natureza alimentar da verba suprimida.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 300 e 1.021.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296 (Tema 138 da Repercussão Geral).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8001078-96.2025.8.05.0228 em que figuram como parte recorrente CLEBER ARAUJO SOARES e parte recorrida MUNICÍPIO DE SANTO AMARO:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo-se a decisão monocrática que concedeu tutela de urgência ao agravante, bem como JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO interposto pelo Município de Santo Amaro, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 28 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator